Tribunal: TJSP
Processo: 2270390-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Habilitação de crédito trabalhista. Determinação de inclusão de crédito na recuperação da agravada, no valor de R$10.000,00. Montante que deve ser atualizado até a data do pedido de soerguimento, em consonância com o disposto no art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005. Parecer elaborado pelo Administrador Judicial que observa a legislação aplicada ao caso. Juros de mora. Consectários que, na forma

Ementa:
Habilitação de crédito trabalhista. Determinação de inclusão de crédito na recuperação da agravada, no valor de R$10.000,00. Montante que deve ser atualizado até a data do pedido de soerguimento, em consonância com o disposto no art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005. Parecer elaborado pelo Administrador Judicial que observa a legislação aplicada ao caso. Juros de mora. Consectários que, na forma como pretendida pela recorrente, resultariam em valor totalmente indevido e sem amparo legal. Agravo desprovido.